Tribunal: CARF
Processo: 19985.720228/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720228/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.112 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
KENDRA M. LIE GRASSANO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2012
SIMPLES.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
ATIVIDADE
VEDADA.
INCLUSÃO NO CONTRATO SOCIAL
A simples inclusão de atividade vedada no contrato social não é argumento
suficiente para a exclusão do SIMPLES. Aplicação dos fundamentos da
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao SIMPLES NACIONAL não pode resultar no indeferimento de
pedido de inclusão retroativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, com
efeitos retroativos a 01/06/2012.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720228/2016-87
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720228/2016-87

Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Este processo foi inaugurado com a petição de fls.2, recebida em 21.01.2016, na
qual o interessado pede seja deferida sua inclusão retroativa no Simples Nacional,
alegando que foi excluído, em 31.05.2012, por ter incluído em seu cadastro duas
atividades impeditivas ao Simples Nacional – incorporação de empreendimentos
imobiliários e aluguéis de imóveis próprios -, atividades que afirma não exercer,
conforme notas fiscais, contrato e declaração que anexa:

2 Com a petição, vieram os documentos de fls.3/55.
3 Em Despacho Decisório, de 11 de julho de 2017 (fls.82/85), a DRF-Curitiba-
PR indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos de fato/direito:
. a indicação de atividade no contrato social significa que esse é o seu ramo de
comércio, de negócio, não se tratando de um mero contrato de direito civil”;
. as atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários e de aluguéis
de imóveis próprios são impeditivas ao Simples Nacional;
. ainda que tais atividades sejam secundárias, não sejam exercidas, ou não
gerem receitas, impedem a permanência no Simples Nacional se constarem do
Contrato Social;
4 A DRF/Curitiba destaca que apenas em 28.01.2016 o interessado excluiu tais
atividades do Contrato Social, e ingressou no Simples Nacional no ano-calendário de
2016.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720228/2016-87

5 O interessado tomou ciência do sobredito Despacho Decisório em 27.09.2017
(fls.90).
6 Em petição recebida em 26.10.2017, às fls.95/97, o interessado pede o
reenquadramento no Simples Nacional para o período de 01.06.2012 a 31.12.2005,
dizendo que:
. a descrição das atividades no Contrato Social pode ser um indicativo, mas não
determina a exclusão do Simples Nacional, “fazendo-se necessária a demonstração por
parte do fisco que a atividade vedada foi desenvolvida pelo contribuinte”;
. pelos documentos que apresenta, resta incontroverso que jamais exerceu
atividade vedada;
. a matéria foi devidamente enfrentada pela Câmara Superior do CARF, que
entendeu que “a descrição de atividade vedada no contrato social é, isoladamente,
insuficiente à prova do exercício da atividade vedada, na medida em que é mero fim
pretendido pelo empresário”;
. “ficou comprovado através das notas fiscais, e aceito pela decisão
administrativa ora atacada que a Requerente apenas exerce atividade econômica
admitida no Simples Nacional e que toda a sua fonte de receita advém de atividade
não vedada ao regime”;
. o princípio da verdade material deve sempre estar presente nos processos
administrativos.
7 Com a petição, vieram os documentos de fls.98/99.
8 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às fls.102/111. Relatados.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/06/2012
EXCLUSÃO. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. INCLUSÃO RETROATIVA.
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidida a comunicação obrigatória de exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese que desde a sua constituição encontrava-se inserida no Simples Nacional e que a
autoridade administrativa determinou a exclusão retroativa da recorrente sob o argumento de que
a recorrente exerce atividades econômicas vedadas pela legislação.
Argumenta que a recorrente nunca exerceu as atividades vedadas. Requereu por
fim, a reinclusão retroativa ao regime.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720228/2016-87

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de inclusão retroativa de empresa ao regime do
Simples.
A recorrente foi excluída do regime simplificado de tributação por ter incluído em
seu contrato social atividade vedada.
Entretanto, tratou a recorrente de comprovar que nunca exerceu a atividade
vedada. Ademais, a exclusão foi automática, sem qualquer comprovação do exercício da
atividade incompatível com o sistema simplificado.
A decisão recorrida, em apertadíssima síntese, concluiu que, à mingua de provas
nos autos de que a Recorrente não exerceria tais atividades, o conteúdo do contrato social seria
suficiente para validar a decisão administrativa de não inclusão retroativa no SIMPLES.
Percebe-se, portanto, que a análise procedida pela Autoridade Administrativa
limitou-se à verificação documental, mais especificamente sobre o contrato social e as
informações constantes dos cadastros da Receita Federal. Não foi realizada qualquer diligência
ou análise mais aprofundada em busca de evidências que comprovassem, efetivamente, que a
Recorrente exercia a atividade econômica que motivou o indeferimento do seu pedido de
inclusão retroativa no SIMPLES. Neste sentido, a Recorrente sempre alegou não exercer a
atividade vedada.
Neste contexto deve ser aplicado ao caso concreto, o raciocínio jurídico que
fundamenta a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Em síntese, a súmula indica que somente o efetivo exercício de atividade vedada é
que teria o condão de motivar a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL. Conforme os
ditames da Súmula, o fato de a atividade vedada estar prevista no contrato social não seria
condição suficiente para motivar a exclusão da Contribuinte do SIMPLES.
Também me coaduno com as posições externadas pela maioria dos colegas desta
Turma de que, apesar de a Súmula CARF no 134 tratar do Simples Federal, suas conclusões são
perfeitamente adequadas para os casos relativos ao Simples Nacional, privilegiando “a interpretação
que promova a inclusão das micro e pequenas empresas no regime simplificado e favorecido
previsto constitucionalmente”, nas palavras do Ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira,
em voto proferido no âmbito deste Colegiado (1401.004.586).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.112 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720228/2016-87

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar a
inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a 01/06/2012.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital